Tribunal: TJDFT
Processo: 0728454-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0728454-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO ROMILDO COUTINHO, JOSE CARLOS ALVES DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 22838970, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ANTONIO ROMILDO COUTINHO, intime-se a cessionária requerente VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília,09 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac